Tribunal: CARF
Processo: 10480.721985/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/10/2007, 13/12/2007, 04/03/2008, 16/05/2008, 11/06/2008, 01/07/2008, 01/07/2009, 11/11/2009, 26/11/2009, 07/01/2010, 02/02/2010, 09/03/2010, 06/10/2010
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na Declaração de Importação, ou pelo exportador na declaração de exportação, realizada dentro do prazo legal, não constitui mudança de critério jurídico.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. DESCARATERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como importação desamparada de licença de importação ou documento equivalente, a declaração de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a constitucionalidade das leis.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/10/2007, 13/12/2007, 04/03/2008, 16/05/2008, 11/06/2008, 01/07/2008, 01/07/2009, 11/11/2009, 26/11/2009, 07/01/2010, 02/02/2010, 09/03/2010, 06/10/2010
Polaca desfiada dessalgada congelada . Ultracongelado theragra Chalcograma - NCM 0304.99.00 File de peixe tipo bacalhau congelado, Alaska pollock, sem pele e sem espinha acondicionado em caixas de papelão - NCM 0304.29.90 O peixe Alaska Pollock, é muitas vezes chamado de Bacalhau Pollock, e é um peixe do gênero/espécie Theragra Chalcograma. Em 2014 o nome oficial cientifico foi trocado para Gadus chalcogrammus.
Polaca desfiada congelada - NCM 0304.99.00 O peixe pacific alaska pollock (theragra chalcogramma) Tamanho 60-120g, quando não é informado a forma de apresentação da mercadoria, se congelada ou não, em forma de filé, desficada, pedaços ou inteira, deve ser aplicado o art. 85 da MP no 2.158-35/2001. - NCM 0305.59.90.
Polaca desfiada dessalgada congelada saco 3 kg - NCM 0304.99.00 Polaca salgada desfiada estado físico: salgado - espécie: theragra chalcograma - Pela descrição das mercadorias, polaca salgada desfiada, não é possível saber se , se trata de defumados, secos, ou nenhum dos dois, diante disso corretamente aplicou a fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001. - NCM 0305.59.90.
Peixe salgado tipo bacalhau salgado desfiado alaska pollack estado físico: salgado - espécie: theragra chalcogram. Pela descrição das mercadorias, peixe salgado desfiado tipo bacalhau salgado alaska pollack, não é possível saber se são secos ou em salmoura, diante disso corretamente aplicou a fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001 - NCM 0305.59.90
Correta a aplicação da Multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias, Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, §2o, mesmo quando não há diferença de tributos a serem cobradas.

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721985/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.914 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
KARNE KEIJO LOGISTICA E INTEGRADA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/10/2007, 13/12/2007, 04/03/2008, 16/05/2008,
11/06/2008, 01/07/2008, 01/07/2009, 11/11/2009, 26/11/2009, 07/01/2010,
02/02/2010, 09/03/2010, 06/10/2010
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na Declaração de Importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação, realizada dentro do prazo legal, não constitui mudança
de critério jurídico.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE. DESCARATERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO DA
MERCADORIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como
importação desamparada de licença de importação ou documento equivalente, a
declaração de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea, desde
que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate
intuito doloso ou má-fé por parte do declarante.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/10/2007, 13/12/2007, 04/03/2008, 16/05/2008,
11/06/2008, 01/07/2008, 01/07/2009, 11/11/2009, 26/11/2009, 07/01/2010,
02/02/2010, 09/03/2010, 06/10/2010
Polaca desfiada dessalgada congelada . Ultracongelado theragra Chalcograma -
NCM 0304.99.00 File de peixe tipo bacalhau congelado, Alaska pollock, sem
pele e sem espinha acondicionado em caixas de papelão - NCM 0304.29.90 O
peixe “Alaska Pollock”, é muitas vezes chamado de “Bacalhau Pollock”, e é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721985/2011-70
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

um peixe do gênero/espécie “Theragra Chalcograma”. Em 2014 o nome oficial
cientifico foi trocado para “Gadus chalcogrammus”.
Polaca desfiada congelada - NCM 0304.99.00 O peixe pacific alaska pollock
(theragra chalcogramma) Tamanho 60-120g, quando não é informado a forma
de apresentação da mercadoria, se congelada ou não, em forma de filé,
desficada, pedaços ou inteira, deve ser aplicado o art. 85 da MP no 2.158-
35/2001. - NCM 0305.59.90.
Polaca desfiada dessalgada congelada saco 3 kg - NCM 0304.99.00 Polaca
salgada desfiada estado físico: salgado - espécie: theragra chalcograma - Pela
descrição das mercadorias, polaca salgada desfiada, não é possível saber se ,
se trata de defumados, secos, ou nenhum dos dois, diante disso corretamente
aplicou a fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001. - NCM 0305.59.90.
Peixe salgado tipo bacalhau salgado desfiado alaska pollack estado físico:
salgado - espécie: theragra chalcogram. Pela descrição das mercadorias, peixe
salgado desfiado tipo bacalhau salgado “alaska pollack, não é possível saber
se são secos ou em salmoura, diante disso corretamente aplicou a fiscalização o
art. 85 da MP no 2.158-35/2001 - NCM 0305.59.90
Correta a aplicação da Multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias,
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, §2o, mesmo quando não há
diferença de tributos a serem cobradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocado). Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no acórdão recorrido,
resumidamente:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 935.478,13 referente a imposto de importação, imposto sobre
produtos industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, Multa por
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, Multa
por importação desacompanhada de Licença de Importação, Multas de ofício
respectivas e juros de mora.
Depreende-se do Relatório de Auditoria que a interessada importou mercadorias
amparadas por diversas Declarações de Importação às quais foram submetidas ao
procedimento de revisão aduaneira que resultou na autuação em tela.
O Relatório de Auditoria separa as mercadorias de acordo com o código de classificação
fiscal adotado pela interessada:
NCM 0303.79.90 - Declarações de Importação nos 09/12808920, 09/16663307,
10/01770694, 10/03819305 e 10/05787770 - as mercadorias foram descritas como
"polaca desfiada dessalgada ...Theragra Chalcograma" ou "polaca desfiada dessalgada
..." (sem informar a espécie). De acordo com as Nesh e RGI/SH a classificação correta é
o código NCM 0304.99.00.
- Aplica-se a multa por incorreta classificação na NCM.
- Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação relativa às DI no 10/0177069-4 e
10/0381930-5 por exigirem Licença não automática e não especificarem a espécie de
peixe, o que impede a aplicação do disposto no ADN/Cosit no 12/1997.
NCM 0304.22.90 - Declarações de Importação nos 07/14775988, 08/03372676,
08/03382590, 08/07232127 e 08/09813860 - as mercadorias foram descritas como "filé
de peixe tipo bacalhau congelado - Pollock sem pele e sem espinha..." ou descrição
semelhante. O "Bacalhau Pollock" ou "Alaska Pollock" é um peixe da espécie
"Theragra Chalcograma". A NCM utilizada pela interessada abrange os peixes do
gênero "Dissostichus". De acordo com as RGI 1 e 6 o código NCM correto é o
0304.29.90.
- Aplica-se a multa por incorreta classificação na NCM.
- Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação não automática por não
especificarem a espécie dos peixes, o que impede a aplicação do disposto no ADN Cosit
no 12/1997.
NCM 0304.29.90 - Declaração de Importação no 10/1760947-2 - as mercadorias
foram descritas como "polaca desfiada congelada saco (10x500gr)". A mercadoria não
se encontra na forma de "filé", mas sim, "desfiada. De acordo com as RGI 1 e 6 o
código NCM correto é o 0304.99.00
– Aplica-se a multa por incorreta classificação na NCM.
- Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação não automática por não
especificarem a espécie dos peixes, o que impede a aplicação do disposto no ADN Cosit
no 12/1997.
Ainda com relação à NCM 0304.29.90, a partir da DI no 08/0867669-0 as mercadorias
foram descritas como "Pacific Alaska Pollock (Theragra Chalcocramma)...", todavia
não foi especificada a forma em que os peixes foram importados: se desfiados, por
exemplo.
Dessa forma, não foi possível determinar, com exatidão, a correta classificação do
produto. Por essa razão foi aplicado o disposto no art. 85 da MP 2.158-35/2001 que
determina que dentre as alíquotas tecnicamente possíveis de se utilizar, quando a
informação prestada na declaração de importação for insuficiente para a conferência da
classificação da mercadoria após sua entrega, se utiliza aquelas que resultem no maior
crédito tributário.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Assim, foram utilizadas as alíquotas da NCM 0305.59.90, uma das possíveis de serem
utilizadas, lançando-se as diferenças de tributos, multa de ofício e multa por incorreta
classificação fiscal.
Aplica-se ainda a multa por falta de Licença de Importação não automática, não
cabendo invocar o ADN Cosit no 12/1997, pois a descrição das mercadorias estava
incompleta, sem informar a forma na qual os peixes foram importados.
NCM 0305.30.00 - Declaração de Importação no 09/0830711-4 - mercadoria descrita
como "polaca desfiada dessalgada congelada saco 3kg". Considerando que os peixes
eram "desfiados" não poderiam se classificar na NCM 0305.30.00, mas sim na posição
0304. Aplicando-se as RGI 1 e 6 o código de classificação correto é a NCM 0304.99.00.
- Aplica-se a multa por incorreta classificação na NCM.
- Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação não automática por não
especificarem a espécie dos peixes, o que impede a aplicação do disposto no ADN Cosit
no 12/1997.
Ainda com relação à NCM 0305.30.00, a partir da DI no 09/0830677-0 as mercadorias
forma descritas como "polaca salgada desfiada...". A classificação está incorreta, pois a
NCM 0305.30.00 não engloba os peixes "desfiados". Como a interessada não informou
se os produtos estavam em salmoura ou se eram defumados, não foi possível
determinar, com exatidão, a correta classificação do produto. Por essa razão foi aplicado
o disposto no art. 85 da MP 2.158-35/2001 que determina que dentre as alíquotas
tecnicamente possíveis de se utilizar, quando a informação prestada na declaração de
importação for insuficiente para a conferência da classificação da mercadoria após sua
entrega, se utiliza aquelas que resultem no maior crédito tributário.
Assim, foram utilizadas as alíquotas da NCM 0305.59.90, uma das possíveis de serem
utilizadas, lançando-se as diferenças de tributos, multa de ofício e multa por incorreta
classificação fiscal.
Aplica-se ainda a multa por falta de Licença de Importação não automática, não
cabendo invocar o ADN Cosit no 12/1997, pois a descrição das mercadorias estava
incompleta, sem informar se os peixes estavam em salmoura ou eram defumados.
NCM 0305.59.10 e 0305.69.90 -Declarações de Importação nos 07/17371829 e
10/00347232 - mercadoria descrito como "peixe salgado desfiado tipo bacalhau salgado
Alaska Pollack - estado físico: salgado - espécie: Theragra Chalcograma". De acordo
com a Nota Complementar 1 do Capítulo 03 da NCM essa espécie não é classificada na
NCM 0305.59.10.
Como a interessada não informou se os produtos estavam em salmoura ou se eram
defumados, não foi possível determinar, com exatidão, a correta classificação do
produto. Por essa razão foi aplicado o disposto no art. 85 da MP 2.158-35/2001 que
determina que dentre as alíquotas tecnicamente possíveis de se utilizar, quando a
informação prestada na declaração de importação for insuficiente para a conferência da
classificação da mercadoria após sua entrega, se utiliza aquelas que resultem no maior
crédito tributário Assim, foram utilizadas as alíquotas da NCM 0305.59.90, uma das
possíveis de serem utilizadas, lançando-se as diferenças de tributos, multa de ofício e
multa por incorreta classificação fiscal.
Aplica-se ainda a multa por falta de Licença de Importação não automática, não
cabendo invocar o ADN Cosit no 12/1997, pois a descrição das mercadorias estava
incompleta, sem informar se os peixes estavam em salmoura ou eram defumados.
Por essas razões foram lavrados os autos de infração do presente processo,
consubstanciando o crédito tributário referente a imposto de importação, imposto sobre
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

produtos industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação, Multa por
mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, Multa
por importação desacompanhada de Licença de Importação, Multas de ofício
respectivas e juros de mora.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou impugnação na qual alega, em
síntese, que:
A alteração de classificação fiscal depois do desembaraço aduaneiro é mudança de
critério jurídico, rechaçado pelos tribunais, conforme decisões proferidas.
Por consequência, a multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001 c/c art 69 e art.
81, IV, da Lei no 10.833/2003 não é exigível.
A multa prevista no art. 169, I, b, e §2o, I, do Decreto-lei no 37/66 c/c art. 77 da Lei no
10.833/2003 é inaplicável ao caso, pois todas as DI's foram amparadas em
licenciamento de importação não automático. As supostas classificações incorretas nos
códigos NCM não acarretariam a inexistência das guias de importação respectivas.
É inaplicável, in casu, o art.85 da MP no 2.158-35/2001, pela flagrante
inconstitucionalidade, em face de representar mudança de critério jurídico e, por
conseguinte, atentar contra o imperativo da segurança jurídica.
Sendo nulo o lançamento do crédito tributário, pelas razões expostas, da mesma forma é
nulo o lançamento da multa de ofício de 75%. Requer seja reconhecida a total
improcedência do MPF e, por consequência a completa inexistência do crédito tributário
nele versado.
Requer a realização de perícia para fins de comprovação de que o contribuinte indicou,
corretamente, as mercadorias constantes das DI's que instruem o MPF ora considerado.
Requer, por fim, que as comunicações processuais sejam feitas em nome do patrono da
causa

A impugnação foi julgada pela DRJ Florianópolis, acórdão no 07-43.748, em
17/04/2019, procedente em parte, exonerando crédito tributário no valor de R$ 466.782,75.:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/10/2007, 13/12/2007, 04/03/2008, 16/05/2008,
11/06/2008, 01/07/2008, 01/07/2009, 11/11/2009, 26/11/2009, 07/01/2010,
02/02/2010, 09/03/2010, 06/10/2010
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira, ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na Declaração de Importação, ou
pelo exportador na declaração de exportação, realizada dentro do prazo
legal, não constitui mudança de critério jurídico.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES. IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LICENÇA DE
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

IMPORTAÇÃO
OU
DOCUMENTO
EQUIVALENTE.
DESCARATERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta
como importação desamparada de licença de importação ou documento
equivalente, a declaração de importação de mercadoria com classificação
fiscal errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos
os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre
a constitucionalidade das leis.
Regularmente cientificada apresentou Recurso voluntário, onde alega, basicamente:
- reclassificação tarifária como mudança de critério jurídico;
- inaplicabilidade da multa de 1% prevista pelo art. 84 I da MP 2158-35/2001 c/c
art. 69 e art. 81, IV da Lei no10.833/2003;
- inaplicabilidade do art. 85 da MP no2.158-35/2001;
- correta classificação das mercadorias.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
1.Da autuação
A empresa foi autuada por erro na classificação fiscal de mercadorias, peixes
salgados, nas Declarações de Importação enumeradas no relatório fiscal.
Foram autuadas as seguintes Declarações de importação:
Erro classificação fiscal
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 2o, 103, inciso I, 69,
72, caput, 73, inciso I, 75, inciso I, 90, 94, 97, 106, 107, 482,
07/1737182-9/001

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

483, 485, 489, 491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso
IV, e 684 do Decreto no 4.543/02.
Importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 490 e 633, inciso II,
alínea "a" e 634 do Decreto n° 4.543/02. Obs: Infração
disciplinada pelos Atos Declaratórios Normativos COSIT no
5, de 09/01/97, e no 12, de 21/01/97.; Arts. 550, 706, inciso I,
alinea “a” e 707do Decreto no 6.759/09.Obs: Infração
disciplinada pelos Atos Declaratórios Normativos COSIT no
5, de 09/01/97, e no 12, de 21/01/97.
07/1477598-8/001 *
07/1737182-9/001
08/0337267-6/001 *
08/0338259-0/001 *
08/0723212-7/001 *
08/0867669-0/001
08/0981386-0/001 *
09/0830677-0/001
09/0830711-4/001 *
09/1574540-7/001
09/1666372-2/001
10/0034723-2/001
10/0177069-4/001 *
10/0381930-5/001 *
10/1760947-2/001 *
Mercadoria classificada incorretamente na nomenclatura
comum do Mercosul
ENQUADRAMENTO LEGAL: Arts. 2o, 97, 482 a 485, 489,
491, 570, 602, 603, incisos I e IV, 604, inciso IV, 636, inciso
I e §§ 3o, 4o e 5o, e 684 do Decreto no 4.543/02; art. 84, inciso
I, da Medida Provisória no2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso
IV da Lei no 10.833/03. Arts. 2o, 97, 542 a545, 549, 551, 602,
673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso I e §§ 2o,
3o, 4o e 5o, e 768 do Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV
da Lei no 10.833/03.
DI
07/1477598-8
07/1737182-9
08/0337267-6
08/0338259-0
08/0723212-7
08/0867669-0
08/0981386-0
09/0830677-0
09/0830711-4
09/1280892-0
09/1574540-7
09/1666330-7
09/1666372-2
10/0034723-2
10/0177069-4
10/0381930-5
10/0578777-0
10/1760947-2

NCM fiscal
0304.29.90
0305.59.90
0304.29.90
0304.29.90
0304.29.90
0305.59.90
0304.29.90
0305.59.90
0304.99.00
0304.99.00
0305.59.90
0304.99.00
0305.59.90
0305.59.90
0304.99.00
0304.99.00
0304.99.00
0304.99.00

O acórdão de piso exonerou as multas por importação desamparada de Licença de
Importação das seguintes DIs, que não serão objeto de análise por essa instância julgadora:
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

2.Mudança de Critério Jurídico.
Alega a impossibilidade da reclassificação da mercadorias após o desembaraço,
configurando mudança de critério jurídico, violando o art. 146 do CTN. Invoca a Súmula TFR
227: “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Quanto a mudança de critério jurídico, esse assunto já foi amplamente debatido
por esse Conselho, sendo já a posição predominante que é possível a revisão aduaneira, e
somente para citar exemplos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/06/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 24/10/2017. Relator LEONARDO
OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO. Acórdão 3401-004.020
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 15/10/2009 a 25/02/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento"). Data da Sessão 26/06/2017. Relator ROSALDO
TREVISAN. Acórdão 3401-003.812.
E também acórdãos nos 3201-003.744, 9303-006.839, 9303-006.332, 3201-
003.661, 3301-004.095, 3302-005.322, dentre outros.
De acordo com o art. 146 do CTN quatro condições devem estar presentes para a
configuração da mudança do critério jurídico. Condições essas cumulativas:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
(grifos nossos)
1) a modificação do critério jurídico seja efetuada pela autoridade administrativa
ou pelo órgão julgador administrativo ou judicial, no caso será de ofício ou por meio de decisão
administrativa ou judicial, respectivamente;
2) a autoridade administrativa efetuou um lançamento anterior onde fixou o
critério jurídico;
3) a modificação é efetuada em relação a um mesmo sujeito passivo; e
4) o fato gerador deve ser posterior à modificação de critério.
Preliminarmente é necessário que tenha ocorrido o lançamento onde a autoridade
administrativa expressou o critério jurídico adotado. Esse lançamento deve ser aquele realizado
de ofício, conforme estabelecido no art. 142 c/c art. 149 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Nos casos de importação de mercadorias, onde é registrada a Declaração de
Importação, não há lançamento de ofício, mas lançamento por homologação, conforme previsto
no art. 150 do CTN, uma vez que o importador ou seu representante apuram o crédito tributário,
e declaram o valor devido concomitantemente efetuando o recolhimento por meio de débito
automático.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A declaração de importação efetuada pelo importador engloba um procedimento
que visa a verificação do cumprimento das normas de controle aduaneiro e tributárias. Após o
registro da declaração de importação pelo contribuinte inicia-se o despacho aduaneiro onde a
fiscalização efetua a conferência aduaneira e a seguir efetua o desembaraço aduaneiro. Efetuado
o desembaraço aduaneiro e a entrega da mercadoria não se encerra o trabalho da fiscalização. É
possível a realização da revisão aduaneira em até 5 (cinco) anos após o registro da DI.
A forma de atuação aduaneira é fruto de estudos realizados pela comunidade
aduaneira internacional, e adotado pela maioria das aduanas do mundo, com o objetivo de
garantir celeridade aos trâmites aduaneiros, sem descuidar da segurança necessária no comércio
exterior, com a proteção das economias nacionais. Se não fosse esse modo peculiar de atuação
não seria possível garantir que as empresas e demais intervenientes obtivessem acesso às suas
mercadorias no mínimo de tempo possível.
Essa forma de atuação da fiscalização aduaneira, garantindo a rapidez e segurança
de toda a cadeia comercial, só é possível de ser executada caso exista a possibilidade de a aduana
poder revisar seus atos, que para a rapidez de sua efetivação pode ser necessário a não
verificação, ou verificação parcial, de alguns aspectos tributários.
Assim é que o desembaraço aduaneiro não tem natureza de ato de lançamento de
ofício e tampouco ato de homologação expressa do auto lançamento, por não atender os
requisitos fixados no art. 150 do CTN.
O desembaraço tem o efeito jurídico de autorizar a liberação da mercadoria,
conforme expressamente estabelecido no art. 51 do Decreto-lei no 37/1966:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a valor
aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria será
desembaraçada e posta à disposição do importador.(Redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
§ 1o - Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do regulamento,
sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais.(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
§ 2o - O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser posta à
disposição do importador antecipadamente ao desembaraço.(Incluído pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 01/09/1988)
Logo, como todas as informações sobre a operação de importação na DI foram
prestadas pelo importador, previamente ao início do despacho aduaneiro, não se pode dizer que a
fiscalização tenha definido critério jurídico.
A revisão aduaneira esta prevista nas normas legais, com base no art. 149 do CTN
que prevê a possibilidade de a lei determinar a revisão de ofício do lançamento pela autoridade
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

administrativa. Assim o Regulamento Aduaneiro, veio disciplinar a matéria, a partir da
autorização legal expressa no art. 54 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
...
Art.638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação.(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei
no2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I- do registro da declaração de importação correspondente(Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54,com a redação dada pelo Decreto-Lei no2.472, de 1988, art. 2o); e II-do registro
de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Também é importante relembrar que o art. 146, III, “b”, da CF/1988 determina
que somente a lei complementar pode definir qual ato administrativo tem o efeito de extinguir o
crédito tributário. E o desembaraço aduaneiro não se encontra mencionado no rol taxativo dos
atos extintivos do crédito tributário, art. 156 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)(Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.
A respeito da aplicação da Súmula 227, de 18/11/1986, do antigo Tribunal Federal
de Recursos (TFR), extinto pela CF 1988, que dispõe : “A mudança de critério jurídico adotado
pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento.”, temos que ela foi editada há quase quatro
décadas, em face de antecedentes (por exemplo: REO 0104733/MG, 6a turma, DJ 13/06/1985), e
desde então o direito aduaneiro teve várias transformações, seja por aprimoramento da legislação
interna ou dos acordos internacionais que o Brasil participa, e também pela própria dinâmica do
comércio exterior.
Pode-se dizer que a Súmula no 227 tornou-se obsoleta em face das mudanças
legais e infra legais implementadas nas últimas décadas. O Decreto-Lei no 37/1966, base do
direito aduaneiro, foi submetido a inúmeras alterações em seus quase sessenta anos de existência,
merecendo destaque a reforma veiculada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 em que todo o capítulo
relativo ao controle aduaneiro de mercadorias foi reformulado. E após essa mudança alterou-se a
natureza do trabalho realizado na conferência aduaneira.
O controle fiscal, antes exercido quase exclusivamente durante a conferência, foi
distribuído entre conferência e revisão aduaneira, tendo em vista a celeridade dos procedimentos
e como consequência da implantação de controles de análise de risco. Atualmente a maior parte
das declarações de importação são parametrizadas para o canal verde de conferência, onde são
desembaraçadas pelo Siscomex após batimentos efetuados com informações contidas nas bases
de dados da RFB.
Assim a conferência aduaneira é fiscalização preliminar, que se torna definitiva
após o prazo decadencial para o lançamento dos tributos e apuração das infrações, conforme art.
54, e a revisão aduaneira ocupa papel crucial no sucesso do controle aduaneiro atual.
Segundo a tese dominante nos órgãos julgadores administrativos, mesmo nos
casos em que os produtos importados são submetidos à conferência aduaneira, até mesmo com
exigência fiscal no curso do desembaraço, não há vedação ao reexame do despacho aduaneiro.
Existem posições dentro do CARF que acatam a tese de mudança de critério
jurídico quando a mercadoria foi desembaraçada no canal vermelho, mas mesmo dentro desse
limite, é tese que mostra-se vencida na maioria dos julgamentos.
Quanto ao argumento de que a orientação dada no curso do despacho de
importação, afastaria a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora, nos termos do
artigo 100 do CTN, temos que tal procedimento não se enquadra em nenhum dos incisos
elencados no referido artigo.
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Observa-se que este procedimento não é ato normativo expedido por autoridade
administrativa, nem tampouco pratica reiterada uma vez que foi a manifestação fiscal em uma
única declaração de importação.
Assim, o ato de desembaraço da mercadoria por qualquer canal de
parametrização, mesmo sob canal vermelho, não tem por si só, qualquer efeito homologatório ou
normativo quanto à classificação fiscal proposta pelo importador. Não fixa, por parte do Fisco,
qualquer “critério jurídico” ou “norma complementar” pelos quais se deva orientar o contribuinte
em ocasiões futuras, portanto, nesta situação, a reclassificação fiscal de uma mercadoria durante
a revisão aduaneira não se caracteriza como introdução de uma mudança no “critério jurídico”
ou na “norma complementar”, pois não houve anterior caracterização destes institutos que
possibilitasse uma posterior mudança de entendimento.
Não cabe falar em violação de ato jurídico perfeito, de direito adquirido, da
segurança jurídica ou da capacidade contributiva. No caso, ainda não havia se configurado ato
jurídico perfeito ou direito adquirido, porquanto ainda não se esgotara o tempo previsto em lei
para a consecução desses efeitos, os quais somente se consolidariam com decurso do prazo de
cinco anos contados do fato gerador. Pelo mesmo motivo, está preservada a segurança jurídica, a
qual, nos termos da lei tributária, se traduz na impossibilidade de o Fisco efetuar o lançamento
após o quinquênio legal, estando legalmente a assegurada a prerrogativa de fazê-lo dentro desse
prazo.
Outrossim, cabe observar que a RFB disponibiliza o procedimento de Consulta,
que pode ser utilizado pelo contribuinte sempre que houver dúvidas a respeito da aplicação da
legislação, inclusive a correta classificação fiscal.
Após os esclarecimentos necessários, concluo que não houve mudança de critério
jurídico, e consequentemente, a alegação de que a multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-
35/2001 c/c art 69 e art. 81, IV, da Lei no 10.833/2003 não seria exigível em razão da defendida
mudança de critério jurídico é improcedente.
Da mesma forma, não pode ser aceita a alegação de que o art.85 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 padeça de inconstitucionalidade.
De acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados
pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Esse é o entendimento propagado pela Súmula CARF, de aplicação obrigatória
pelas turmas de julgamento, conforme RICARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3.Da classificação fiscal da mercadoria
A classificação fiscal de mercadorias baseia-se na Convenção Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente
Sistema Harmonizado, promulgado pelo Decreto no 97.409, de 22 de dezembro de 1988, e no
texto das Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado, aplicáveis por força do Decreto no 435, de
1992. Para a correta classificação fiscal é preciso seguir uma metodologia própria que inclui a
aplicação das Regras Gerais de Classificação e das Regras Complementares do Mercosul.
Em Recurso Voluntário a empresa não detalha as mercadorias, apenas afirma que
sua classificação está correta. O que temos para identificar a mercadoria são os documentos que
instruíram o despacho aduaneiro. Então a classificação poderá ser efetuada somente a partir das
informações prestadas, restringindo seu escopo de aplicação.
3.1.PRODUTOS CLASSIFICADOS PELO CONTRIBUINTE NA NCM 0303.79.90
Segundo o relatório fiscal:
As mercadorias importadas, a partir das Declarações de Importação nos 09/12808920,
09/16663307, 10/01770694, 10/03819305 e 10/05787770, foram descritas como
“POLACA DESFIADA DESSALGADA CONGELADA SACO 3 KG CX 9KG DEM.
ULTRACONGELADO THERAGRA CHALCOGRAMA” ou “REF.30773 POLACA
DESFIADA DESSALGADA CONGELADA SACO DE 3 KG CX 9 KG”. O
contribuinte classificou estas na posição NCM 0303.79.90.
Nos documentos acostados aos autos pode-se verificar as seguintes informações:
DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
09/1280892-0
Polaca desfiada dessalgada congelada saco
3 kg cx 9kg dem. Ultracongelado theragra
verde
0303.79.90
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Chalcograma
09/1666330-7
Polaca desfiada dessalgada congelada saco
3 kg cx 9kg dem. Ultracongelado theragra
Chalcograma
verde
0303.79.90
10/0177069-4
Ref.30773 polaca desfiada dessalgada
congelada saco de 3 kg cx 9 kg
verde
0303.79.90
10/0381930-5
Polaca desfiada dessalgada congelada saco
de 3 kg cx 9 kg
verde
0303.79.90
10/0578777-0
Ref. 30773 polaca desfiada dessalgada
congelada saco 3 kg cx 9kg dem.
ultracongelado theragra chalcograma
verde
0303.79.90

A empresa classificou as mercadorias na NCM 0303.79.90 e a fiscalização
entendeu ser correta a NCM 0304.99.00.
Segundo a nomenclatura vigente à época dos fatos, essas eram as descrições
das mercadorias identificadas:
03.01 Peixes vivos.
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.

03.03 Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição
03.04.
0303.7 -Outros peixes, exceto os fígados, ovas e sêmen:
0303.79 –Outros
0303.79.90 Outros

03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.
0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.99.00 --Outros
Na fatura comercial a mercadoria é descrita como consta nas DIs e é sugerida a
classificação na NCM 0303.79.00.
Segundo a NESH da posição 03.03:
“As disposições da Nota Explicativa da posição 03.02 aplicam-se mutatis mutandis
aos produtos da presente posição”.
E a NESH da posição 03.02 está assim descrita:
“Esta posição inclui os peixes frescos ou refrigerados, quer se apresentem inteiros,
descabeçados, eviscerados ou em postas desde que conservem as espinhas ou as
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

cartilagens. Todavia, não compreende os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes
da posição 03.04..”.
Como descrito pela recorrente e constante nos outros documentos apresentados
a importação foi de “polaca desfiada dessalgada congelada”, da espécie “theragra Chalcograma”.
A Polaca do Alasca é a espécie de peixe mais abundante no Alasca e Pacífico
Norte, sendo vendida desfiada como substituto do bacalhau.
Pela aplicação da RG1 a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de seção e de capítulo:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Observa-se pela leitura dos textos das posições 03.01, 03.02 e 03.03 que não
estamos tratando de pedaços ou frações de peixes, sendo que a referência a filés e outras carnes,
mesmo picadas encontra-se a partir da posição 03.04.
No capítulo 3 consta as seguintes considerações gerais:
Este Capítulo compreende todos os peixes e crustáceos, moluscos e outros
invertebrados aquáticos, vivos ou mortos, quer se destinem diretamente à alimentação
ou à indústria (conservas, etc.), quer à criação, aquários, etc., com exceção dos peixes
mortos (incluídos os seus fígados, ovas e sêmen), e crustáceos, moluscos e outros
invertebrados aquáticos mortos, impróprios para a alimentação humana quer pela sua
espécie, quer pelo seu estado de apresentação (Capítulo 5).
Considera-se “refrigerado” o produto cuja temperatura tenha sido baixada até cerca de
0°C sem provocar o seu congelamento. Considera-se “congelado” o produto que tenha
sido resfriado abaixo do seu ponto de congelamento até o congelamento completo.
Estão igualmente compreendidos neste Capítulo as ovas e sêmen comestíveis de peixe,
isto é, os ovos de peixe contidos na membrana ovariana, não preparados nem
conservados, ou preparados e conservados unicamente por processos previstos no
presente Capítulo. As ovas e sêmen de peixe, preparados ou conservados por outros
processos, mesmo contidos na respectiva membrana, incluem-se na posição 16.04
E pela leitura da NESH, que vale para a posição 03.02 e 03.03, essas posições
incluem os peixes inteiros, descabeçados, eviscerados ou em postas, desde que conservem as
espinha ou cartilagens. Logo não se está tratando de peixe desfiado, como foi descrito pela
recorrente. Sendo por isso excluída a posição 03.03, e consequentemente incorreta a
classificação informada pela recorrente 0303.79.90.
Na posição 03.04 devemos identificar qual a subposição aplicável. A recorrente
descreveu como “polaca desfiada dessalgada congelada”. Assim sendo descarta-se as
subposições: 0304.1 -Frescos ou refrigerados e 0304.2 -Filés congelados, restando a subposição
0304.9 – Outros.
0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

0304.99.00 --Outros
A recorrente identificou a espécie como “theragra Chalcograma”, que não é
nenhuma das espécies desdobradas na nomenclatura, diante disso a NCM 0304.99.00 – Outros é
a classificação correta para o produto, pela aplicação das regras nos 1 e 6 das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado.
Não há diferença de tributos a cobrar haja vista que as alíquotas do Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e das contribuições PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação são as mesmas para as posições 03.03.79.90 e 03.04.99.00.
Contudo correta foi a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias.
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; eLei no 10.833, de 2003, art. 69,
§1o):
I-classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria;
...
§2oO valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do
seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto nos §§3oa 5o(Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, §1o; eLei no 10.833, de 2003, art. 69, caput).
...
§6oA aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos tributos, da
multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de outras penalidades
administrativas, bem como dos acréscimos legais cabíveis(Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001, art. 84, §2o).
Ainda nas DIs no 10/01770694 e 10/03819305 a fiscalização aplicou a multa de
30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas haja vista que os produtos classificados
no subitem NCM 03.04.99.00 têm exigência de Licença de Importação não automática. Todavia
tais multas foram exoneradas pelo acórdão de piso, por isso não são objeto desse julgamento.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.2.PRODUTOS CLASSIFICADOS PELO CONTRIBUINTE NA NCM 0304.22.90
Segundo o relatório fiscal:
As mercadorias importadas, a partir das Declarações de Importação nos 07/14775988,
08/03372676, 08/03382590, 08/07232127 e 08/09813860, foram descritas como “FILE
DE PEIXE TIPO BACALHAU CONGELADO POLLOCK SEM PELE E SEM
ESPINHA ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO C/10 KGS LIQUIDO
CADA SAFRA 2007.” ou “FILE DE PEIXE CONGELADO, (ALASKA POLLOCK)
SEM PELE E SEM ESPINHA ACONDICIONADOS EM CARTÕES DE PAPELÃO
C/
10
KGS
LIQUIDO
CADA”
ou
“FILE
DE
PEIXE
CONGELADO,
INTERFOLHADO “ALASKA POLLOCK”, SEM PELE E SEM ESPINHA
ACONDICIONADO EM CARTÕES DE PAPELÃO C/10 KGS LIQUIDO CADA”. O
contribuinte classificou estas na posição NCM 0304.22.90..
Nos documentos acostados aos autos pode-se verificar as seguintes informações:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
07/14775988
File de peixe tipo bacalhau congelado,
pollock,
sem
pele
e
sem
espinha
acondicionado em caixas de papelão c/10
kgs liquido cada safra 2007
verde
0304.22.90
08/03372676
File de peixe congelado, (alaska pollock),
sem pele e sem espinha acondicionado em
cartões de papelão c/10 kgs liquido cada
verde
0304.22.90
08/03382590
File de peixe congelado, (alaska pollock),
sem pele e sem espinha acondicionado em
cartões de papelão c/10 kgs liquido cada
verde
0304.22.90
08/07232127
File de peixe congelado, interfolhado
“alaska pollock”, sem pele e sem espinha
acondicionado em cartões de papelão c/10
kgs liquido cada
verde
0304.22.90
08/09813860
File de peixe congelado, interfolhado
“alaska pollock”, sem pele e sem espinha
acondicionado em cartões de papelão c/10
kgs liquido cada
vermelho
0304.22.90

A empresa classificou as mercadorias na NCM 0304.22.90 e a fiscalização
entendeu ser correta a NCM 0304.29.90.
Segundo a nomenclatura vigente à época dos fatos, essas eram as descrições das
mercadorias identificadas:
03.01 Peixes vivos.
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.

03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.

0304.2 -Filés congelados:
0304.21.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.22 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.22.10 Marlongas-negras (Dissostichus eleginoides)
0304.22.90 Outras
0304.29 --Outros
0304.29.10 Merluzas (Merluccius spp.)
0304.29.20 Pargos (Lutjanus purpureus)
0304.29.30 Tilápias (Oreochromis niloticus)
0304.29.40 Chernes-poveiros (Polyprion americanus)
0304.29.50 Garoupas (Acanthistius spp.)
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

0304.29.60 Bagres (Ictalurus puntactus)
0304.29.90 Outros

0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.99.00 --Outros

Na fatura comercial a mercadoria é descrita como consta nas DIs e é sugerida a
classificação na NCM 0304.22.90.
A fiscalização esclarece que o peixe “Alaska Pollock”, é muitas vezes chamado de
“Bacalhau Pollock”, e que apesar de não explicitado pelo contribuinte em suas descrições, é um
peixe da espécie “Theragra Chalcograma”.
Pela aplicação das Regras Gerais do Sistema Harmonizado - RG1 a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de seção e de capítulo:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Da descrição da mercadoria efetuada pela recorrente temos que foi importada
como “filé congelado”, não restando dúvidas sobre a subposição de primeiro nível NCM 0304.2,
qual seja, “Filés congelados”.
A recorrente classificou os seus produtos no subitem NCM 0304.22.90 - “outras
marlongas”, peixes de várias espécies pertencentes ao gênero “Dissostichus”. Nos documentos e
declaração de importação o produto está identificado como pertencente ao gênero/espécie
“Theragra Chalcograma”.
Na biologia a Taxonomia, disciplina que define os grupos de organismos
biológicos com base em características comuns e dá nomes a esses grupos, hierarquiza os grupos
em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.
O “Theragra Chalcograma”, nome vulgar da Polaca do Alasca, segundo a FDA -
U.S. Food and Drug Administration, era antes inserida no gênero Theragra e classificada como
Theragra chalcogramma, mas uma pesquisa realizada em 2008 mostrou que ele está mais
próximo ao “Atlantic cod”, bacalhau do Atlântico e deveria voltar ao gênero “Gadus”, onde ele
originalmente estava inserido. Em 2014 o nome oficial cientifico foi trocado para “Gadus
chalcogrammus”.
Os nomes comumente usados de "Alaska pollock" e "walleye pollock", usados no
comércio internacional, são considerados errados pela comunidade cientifica e especialistas em
comércio internacional, já que não refletem o nome cientifico.
No site da FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Fisheries Division (NFI), encontramos:

Marlongas
Theragra
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Reino
Animalia
Animalia
Filo
Chordata
Chordata
Classe
Actinopterygii
Actinopterygii
Ordem
Perciformes
Gadiformes
Subordem
Notothenioidei

Família
Nototheniidae
Gadidae
Gênero
Dissostichus
Gadus
Pela classificação taxológica é possível afirmar que o produto importado não pode
ser classificado no SH como “marlongas” na subposição 3402.22, sendo então, pela aplicação da
RGI 6 classificado na subposição 3402.29. E em seguida deve ser classificada no subitem
0304.29.90 Outros pela aplicação da RGI 3c.
3.Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a)A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.

Não há diferença de tributos a cobrar haja vista que as alíquotas do Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e das contribuições PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação são as mesmas para as posições 0303.79.90 e 0304.99.00.
Contudo correta foi a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias,
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o.
Ainda nas DIs no 07/14775988, 08/03372676, 08/03382590, 08/07232127 e
08/09813860 a fiscalização aplicou a multa de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas haja vista que os produtos classificados no subitem NCM 0304.29.90 têm exigência
de Licença de Importação não automática. Todavia tais multas foram exoneradas pelo acórdão
de piso, por isso não são objeto desse julgamento.
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.3.PRODUTOS CLASSIFICADOS PELO CONTRIBUINTE NA NCM 0304.29.90
Segundo o relatório fiscal:
As mercadorias importadas, a partir da Declaração de Importação no 10/17609472,
foram descritas como “POLACA DESFIADA CONGELADA SACO (10X500 GR)”. O
contribuinte classificou estas na posição NCM 0304.29.90.
Nos documentos acostados aos autos pode-se verificar as seguintes informações:
DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
10/17609472
Polaca desfiada congelada saco (10x500 gr)
verde
0304.29.90

A empresa classificou as mercadorias na NCM 0304.29.90 e a fiscalização
entendeu ser correta a NCM 0304.99.00.
Segundo a nomenclatura vigente à época dos fatos, essas eram as descrições das
mercadorias identificadas:
03.01 Peixes vivos.
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.

03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.

0304.2 -Filés congelados:
0304.21.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.22 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.22.10 Marlongas-negras (Dissostichus eleginoides)
0304.22.90 Outras
0304.29 --Outros
0304.29.10 Merluzas (Merluccius spp.)
0304.29.20 Pargos (Lutjanus purpureus)
0304.29.30 Tilápias (Oreochromis niloticus)
0304.29.40 Chernes-poveiros (Polyprion americanus)
0304.29.50 Garoupas (Acanthistius spp.)
0304.29.60 Bagres (Ictalurus puntactus)
0304.29.90 Outros

0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.99.00 --Outros

Aqui se aplica a mesma fundamentação exposta no item 3.1.
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Não existe dúvida a respeito da posição 0304 - Filés de peixes e outra carne de
peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados, já que o produto encontra-se
congelado, porém não se trata de filés de peixe mas peixe desfiado, descartando-se a subposição
de primeiro nível 0304.2 por não se tratar de filés, e pela aplicação a RGI 6 e RGI 3c deve-se
classificar na subposição 0304.9., e chega-se ao subitem 0304.99.00, por não ser identificado
como Espadartes ou Marlongas.
Não há diferença de tributos a cobrar haja vista que as alíquotas do Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e das contribuições PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação são as mesmas para as posições 0304.29.90 e 0304.99.00.
Contudo correta foi a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias,
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o.
Ainda na DI no 10/17609472 a fiscalização aplicou a multa de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas haja vista que os produtos classificados no subitem NCM
0304.29.90 têm exigência de Licença de Importação não automática. Todavia tais multas foram
exoneradas pelo acórdão de piso, por isso não são objeto desse julgamento.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.3.1 Declaração de Importação no 08/08676690
Na Declaração de Importação no 08/08676690 a mercadoria foi descrita como
“pacific alaska pollock (theragra chalcogramma) Tamanho 60-120g, Acondicionados em caixas
de papelão” e classificada na NCM 0304.29.90.
Não é possível saber a forma de apresentação pela descrição da mercadoria e
pelos documentos apresentados. A recorrente não esclareceu a forma de apresentação da
mercadoria, se congelada ou não, se em forma de filé, desfiada, pedaços ou inteira.
Corretamente aplicou a fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 85. Aplicam-se as alíquotas do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados correspondentes ao código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
dentre aqueles tecnicamente possíveis de utilização, do qual resulte o maior crédito
tributário, quando a informação prestada na declaração de importação for insuficiente
para a conferência da classificação da mercadoria após sua entrega ao importador.”
A empresa classificou as mercadorias na NCM 0304.29.90 e a fiscalização
entendeu correta a NCM 0305.59.90.
Segundo a nomenclatura vigente à época dos fatos, essas eram as descrições das
mercadorias identificadas:
03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.
0304.2 -Filés congelados:
0304.21.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.22 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.22.10 Marlongas-negras (Dissostichus eleginoides)
0304.22.90 Outras
0304.29 --Outros
0304.29.10 Merluzas (Merluccius spp.)
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

0304.29.20 Pargos (Lutjanus purpureus)
0304.29.30 Tilápias (Oreochromis niloticus)
0304.29.40 Chernes-poveiros (Polyprion americanus)
0304.29.50 Garoupas (Acanthistius spp.)
0304.29.60 Bagres (Ictalurus puntactus)
0304.29.90 Outros
0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.99.00 --Outros
03.05 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes
ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação
humana.
0305.10.00 -Farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana
0305.20.00 -Fígados, ovas e sêmen, de peixes, secos, defumados, salgados ou em
salmoura
0305.30.00 -Filés de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados
0305.4 -Peixes defumados, mesmo em filés:
0305.41.00
--Salmões-do-pacífico
(Oncorhynchus
nerka,
Oncorhynchus
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmões-do-atlântico
(Salmo salar) e salmões-do-danúbio (Hucho hucho)
0305.42.00 --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.49 --Outros
0305.49.10 Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.49.90 Outros
0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados:
0305.51.00 --Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.59 --Outros
0305.59.10 Das espécies citadas na Nota Complementar 1 deste Capítulo
0305.59.20 Barbatanas de tubarão
0305.59.90 Outros
0305.6 -Peixes salgados, não secos nem defumados e peixes em salmoura:
0305.61.00 --Arenques (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305.62.00 --Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.63.00 --Anchovas (Engraulis spp.)
0305.69.00 --Outros
Como já informado a mercadoria foi descrita como “pacific alaska pollock
(theragra chalcogramma) Tamanho 60-120g, Acondicionados em caixas de papelão”. E pela
aplicação do art. 85 da MP no 2.158-35/2001, deve-se verificar quais os códigos da NCM são
tecnicamente possíveis de utilização.
03.01 Peixes vivos
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.
03.03 Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição
03.04.
03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.
03.05 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes
ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação
humana.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Por tecnicamente possível de utilização, a MP 2.158/30-2001 obviamente se
refere ao Sistema Harmonizado e suas regras de interpretação, que é uma técnica de classificação
de mercadorias, por isso deve-se utilizar as regras quanto seja possível para se chegar a
classificação possível.
Pela aplicação da RG1 a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de seção e de capítulo:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
As posições 0301 e 0302 são descartadas de pronto, já que pela procedência da
mercadoria, China, não seria possível a exportação para o Brasil de peixes vivos ou frescos.
Segundo a literatura técnica o peixe Polaca do Alasca pesa entre 450 e 1250
gramas.
They can grow as long as 3 feet but typically reach lengths between 12 and 20 inches
and weigh between 1 and 3 pounds.
A recorrente informa que o tamanho do produto esta entre 60 e 120 gramas, muito
abaixo do peso mínimo encontrado, por isso é possível descartar a posição 0303 que trata de
peixes e não de pedaços ou files.
Assim pela aplicação da RG1 é possível a classificação nas posições 0304 e 0305.
E pela aplicação da RG 3c quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições deve-se classificar na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração. O que nos leva a posição 0305.
3.Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a)A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Mutatis mutandis, para se chegar a subposição apropriada temos as seguintes
subposições a serem consideradas:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

0305.10.00 -Farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana
0305.20.00 -Fígados, ovas e sêmen, de peixes, secos, defumados, salgados ou em
salmoura
0305.30.00 -Filés de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados
0305.4 -Peixes defumados, mesmo em filés:
0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados:
0305.6 -Peixes salgados, não secos nem defumados e peixes em salmoura:
Novamente pela descrição das mercadorias “pacific alaska pollock (theragra
chalcogramma) Tamanho 60-120g, Acondicionados em caixas de papelão”, descarta-se as
subposições 0305.10 e 0305.20. A subposição 0305.6 também é descartada por trata-se de peixes
não secos e nem defumados, e pela forma de apresentação do produto como acondicionado em
caixas de papelão. Essa forma de preparação é muito comum em enlatados, onde o produto é
apresentado imerso em óleo, salmouro, molhos, etc, como sardinhas, atuns e anchovas.
Restam somente as subposições 0305.3, 0305.4, e 0305.5. E pela aplicação da
RG3c chega-se a subposição 0305.5.
E novamente pela aplicação das regras do art. 85 da MP no 2.158-35/2001 chega-
se a NCM 0305.59.90, que é a mesma definida pela fiscalização.
Concordo com o procedimento da fiscalização que lançou a diferença de tributos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) desta NCM é de 5%, e também lançou a multa
de ofício de 75%, e a multa por incorreta classificação, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro
das mercadorias.
Neste caso o acórdão de piso manteve a cobrança da multa de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, importadas a partir da DI no 08/08676690, haja vista que os produtos
classificados no subitem NCM 0305.59.90 têm exigência de Licença de Importação não
automática. E não cabe a empresa invocar o ADN/Cosit no 12/1997, pois a descrição das
mercadorias, está incompleta, por não especificar a forma de apresentação do produto, requisito
fundamental para se efetuar a classificação da mercadoria, não contendo todos os elementos
necessários à correta identificação do produto.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.4 PRODUTOS CLASSIFICADOS PELO CONTRIBUINTE NA NCM 0305.30.00
Segundo o Relatório fiscal:
As mercadorias importadas, a partir da Declaração de Importação no 09/08307114,
foram descritas como “POLACA DESFIADA DESSALGADA CONGELADA SACO
3 KG”. O contribuinte classificou estas na posição NCM 0305.30.00.
Nos documentos acostados aos autos pode-se verificar as seguintes informações:
DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
09/08307114
Polaca desfiada dessalgada congelada saco 3
kg
verde
0305.30.00
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

A empresa classificou as mercadorias na NCM 0305.30.00 e a fiscalização
entendeu ser correta a NCM 0304.99.00.
Segundo a nomenclatura vigente à época dos fatos, essas eram as descrições das
mercadorias identificadas:
03.01 Peixes vivos.
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.

03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.

0304.9 –Outros
0304.91.00 --Espadartes (Xiphias gladius)
0304.92.00 --Marlongas (Dissostichus spp.)
0304.99.00 --Outros

03.05 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes
ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação
humana.
0305.10.00 -Farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana
0305.20.00 -Fígados, ovas e sêmen, de peixes, secos, defumados, salgados ou em
salmoura
0305.30.00 -Filés de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados

Aqui se aplica, mutatis mutandis, as mesmas explicações dos itens anteriores.
A mercadoria foi descrita como “Polaca desfiada dessalgada congelada saco 3
kg”, e é do senso comum que não é necessário o congelamento de um produto seco, salgado,
defumado ou em salmoura.
O produto importado está congelado, o que elimina a possibilidade de utilização
da posição 0305. Além disso temos que o produto encontra-se desfiado, o que impossibilita o
enquadramento na NCM 0305.30.00 que é utilizada para filés de peixe.
Utilizando os mesmos argumentos do item 3.1 concluímos como correta a NCM
0304.99.00, no mesmo sentido da fiscalização:
De acordo com a descrição, os peixes são congelados e dessalgados. A Fiscalização
conclui que a mercadoria classifica-se, corretamente, na posição NCM 0304 (Filés de
peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados). A
subposição correta, devido ao fato de ser uma carne desfiada, é a 0304.9 (Outros).
Analisando os itens relativos à subposição 0304.4, os quais são vinculados a
determinadas espécies e conforme determinam as regras nos 1 e 6 das Regras Gerais
para Interpretação do Sistema Harmonizado, conclui-se que a mercadoria deve ser
enquadrada na NCM 0304.99.00.

Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

Não há diferença de tributos a cobrar haja vista que as alíquotas do Imposto de
Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados e das contribuições PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação são as mesmas para as posições 03.05.30.00 e 03.04.99.00.
Contudo correta foi a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias,
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o.
Ainda na DI no 09/08307114, a fiscalização aplicou a multa de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas haja vista que os produtos classificados no subitem NCM
0304.99.00 têm exigência de Licença de Importação não automática. Todavia tal multa foi
exonerada pelo acórdão de piso, por isso não é objeto desse julgamento.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.4.1 Declaração de Importação
Nas Declarações de Importação no 09/08306770, 09/15745407 e 09/16663722 a
mercadoria foi descrita como “POLACA SALGADA DESFIADA COV. 400G CX 8KG” e
“POLACA SALGADA DESFIADA COV. 400GR CX 9.6 KG ESTADO FISICO: SALGADO –
ESPECIE: THERAGRA CHALCOGRAMA” e classificada na NCM 0305.30.00.
DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
09/08306770
Polaca salgada desfiada cov. 400g cx 8kg
verde
0305.30.00
09/15745407
Polaca salgada desfiada cov. 400gr cx 9.6 kg
estado físico: salgado – espécie: theragra
chalcograma
verde
0305.30.00
09/16663722
Polaca salgada desfiada cov. 400gr cx 9.6 kg
estado físico: salgado – espécie: theragra
chalcograma
verde
0305.30.00

Esses produtos não poderiam ser classificados na NCM 0305.30.00 considerando
que estão desfiadas, e a NCM é específica para filés.
Como no item anterior 3.4, não é possível a classificação nas posições 0301,
0302, 0303 e 0304, pois o produto está salgado.
03.01 Peixes vivos
03.02 Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da
posição 03.04.
03.03 Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição
03.04.
03.04 Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou
congelados.
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

03.05 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes
ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação
humana.
Na posição 0305 devemos verificar quais as classificações possíveis, descartando
os códigos 0305.10.00 e 0305.20.00. O código 0305.30.00 já foi descartado acima:
0305.10.00 -Farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana
0305.20.00 -Fígados, ovas e sêmen, de peixes, secos, defumados, salgados ou em
salmoura
0305.30.00 -Filés de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados

0305.4 -Peixes defumados, mesmo em filés:

0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados:

0305.6 -Peixes salgados, não secos nem defumados e peixes em salmoura:
Pela descrição das mercadorias, polaca salgada desfiada, não é possível saber se ,
se trata de defumados, secos, ou nenhum dos dois, diante disso corretamente aplicou a
fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 85. Aplicam-se as alíquotas do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos
Industrializados correspondentes ao código da Nomenclatura Comum do Mercosul,
dentre aqueles tecnicamente possíveis de utilização, do qual resulte o maior crédito
tributário, quando a informação prestada na declaração de importação for insuficiente
para a conferência da classificação da mercadoria após sua entrega ao importador.”
Por “tecnicamente possível de utilização”, a MP 2.158/30-2001 obviamente se
refere ao Sistema Harmonizado e suas regras de interpretação, que é uma técnica de classificação
de mercadorias, por isso deve-se utilizar as regras quanto seja possível para se chegar a
classificação possível.
Pela aplicação da RG1 a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de seção e de capítulo:
Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
Por aplicação da RG1 é possível a classificação nas subposições 0305.4 , 0305.5 e
0305.6. E pela leitura do texto das posições infere-se que o produto ou é salgado ou é defumado.
Não sendo usual um alimento ser defumado e salgado ao mesmo tempo. São dois métodos de
cura e conservação de alimentos. Um alimento defumado precisa de um processo de fumaça
proveniente da queima de madeiras, para conservar e modificar o seu sabor. Já o salgamento
consiste em adicionar grande quantidade de sal de cozinha (cloreto de sódio) ao alimento. O sal
desidrata o alimento e cria um ambiente desfavorável à sobrevivência dos microrganismos. Por
conseguinte elimina-se a subposição 0305.4 que trata de alimentos defumados.
Pela descrição das mercadorias “POLACA SALGADA DESFIADA COV. 400G
CX 8KG” e “POLACA SALGADA DESFIADA COV. 400GR CX 9.6 KG ESTADO FISICO:
SALGADO – ESPECIE: THERAGRA CHALCOGRAMA”, é possível a aplicação das
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

subposições 0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados e 0305.6 -Peixes
salgados, não secos nem defumados e peixes em salmoura.
Descarta-se a subposição 0305.6 por trata-se de peixes não secos e nem
defumados, e pela forma de apresentação do produto como acondicionado em caixas. Essa forma
de preparação é muito comum em enlatados, onde o produto é apresentado imerso em óleo,
salmouro, molhos, etc, como sardinhas, atuns e anchovas.
E novamente pela aplicação das regras de classificação chega-se a NCM
0305.59.90, que é a mesma definida pela fiscalização.
0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados:
0305.51.00 --Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.59 --Outros
0305.59.10 Das espécies citadas na Nota Complementar 1 deste Capítulo
0305.59.20 Barbatanas de tubarão
0305.59.90 Outros
Concordo com o procedimento da fiscalização que lançou a diferença de tributos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) desta NCM é de 5%, e também lançou a multa
de ofício de 75%, e a multa por incorreta classificação, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro
das mercadorias.
Neste caso o acórdão de piso manteve a cobrança da multa de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, importadas a partir das DI no 09/08306770, 09/15745407 e
09/16663722, haja vista que os produtos classificados no subitem NCM 0305.59.90 têm
exigência de Licença de Importação não automática. E não cabe a empresa invocar o ADN/Cosit
no 12/1997, pois a descrição das mercadorias, está incompleta, por não especificar a forma de
apresentação do produto, requisito fundamental para se efetuar a classificação da mercadoria,
não contendo todos os elementos necessários à correta identificação do produto.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
3.5. PRODUTOS CLASSIFICADOS PELO CONTRIBUINTE NAS NCMS 0305.59.10 E
0305.69.90
A fiscalização assim se expressou no relatório fiscal:
As mercadorias importadas, a partir das Declarações de Importação nos 07/17371829 e
10/00347232, foram descritas como “PEIXE SALGADO DESFIADO TIPO
BACALHAU SALGADO ALASKA POLLACK. ESTADO FISICO: SALGADO –
ESPECIE: THERAGRA CHALCOGRAMA”. O contribuinte classificou estas nas
posições NCM 0305.59.10 e 0305.69.90.
DI
Descrição
Canal
desembaraço
NCM empresa
07/17371829
peixe
salgado
desfiado
tipo
bacalhau
salgado “alaska pollack” c. 10kgs – espécie:
theragra chalcograma
verde
0305.59.10
10/00347232
peixe
salgado
tipo
bacalhau
salgado verde
0305.69.90
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

desfiado alaska pollack estado físico:
salgado – espécie: theragra chalcograma

Não existem dúvidas sobre a classificação na posição 0305, já que se tratam de
peixes salgados:
03.05 Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes
ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação
humana.
As duas Declarações de Importação possuem descrições muito semelhantes no
que é necessário para se efetuar a classificação. Na posição 0305 devemos verificar quais as
classificações possíveis, descartando os códigos 0305.10.00 e 0305.20.00, que não se adequam
aos produtos.
0305.10.00 -Farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana
0305.20.00 -Fígados, ovas e sêmen, de peixes, secos, defumados, salgados ou em
salmoura
Como no item anterior não é possível ser salgado e defumado, pela leitura dos
textos das subposições. Por conseguinte elimina-se a subposição 0305.4 que trata de alimentos
defumados. Os produtos são apresentados desfiados o que leva a eliminação da subposição
0305.30.00.
0305.30.00 -Filés de peixes, secos, salgados ou em salmoura, mas não defumados
0305.4 -Peixes defumados, mesmo em filés:
Descarta-se a subposição 0305.6 por trata-se de peixes não secos e nem
defumados, e pela forma de apresentação do produto. Essa forma de preparação é muito comum
em enlatados, onde o produto é apresentado imerso em óleo, salmouro, molhos, etc, como
sardinhas, atuns e anchovas.
0305.6 -Peixes salgados, não secos nem defumados e peixes em salmoura:

Pela descrição das mercadorias, peixe salgado desfiado tipo bacalhau salgado
“alaska pollack, não é possível saber se são secos ou em salmoura, diante disso corretamente
aplicou a fiscalização o art. 85 da MP no 2.158-35/2001.
0305.5 -Peixes secos, mesmo salgados mas não defumados:
0305.51.00 --Bacalhaus (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.59 --Outros
0305.59.10 Das espécies citadas na Nota Complementar 1 deste Capítulo
0305.59.20 Barbatanas de tubarão
0305.59.90 Outros
A descrição coloca que o peixe é “tipo bacalhau”, ou seja, não é bacalhau, e
também identifica a espécie como “theragra chalcograma”, que como já vimos no item 3.2 é
atualmente conhecida como gênero “gadus”, espécie “Gadus chalcogrammus”. O que descarta o
subitem 0305.51.00.
As espécies citadas na Nota Complementar 1 do capítulo 03 são: bacalhaus
polares (Boreogadus saída), saithes (Pollachius virens), lings (Molva molva), lings azuis (Molva
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-008.914 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721985/2011-70

dypterygia), zarbos (Brosme brosme), abroteasdoalto (Urophycis blennoides) e haddocks
(Melanogrammus aeglefinus).
O que nos leva a NCM 0305.59.90, que é a mesma classificação da fiscalização.
Concordo com o procedimento da fiscalização que lançou a diferença de tributos,
o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) desta NCM é de 5%, e a alíquota do Imposto de
Importação (II) é de 10%. Também lançou a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias.
Neste caso o acórdão de piso manteve a cobrança da multa de 30% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias, importadas a partir das DI no 07/17371829 e 10/00347232 e
09/16663722, haja vista que os produtos classificados no subitem NCM 0305.59.90 têm
exigência de Licença de Importação não automática. E não cabe a empresa invocar o ADN/Cosit
no 12/1997, pois a descrição das mercadorias, está incompleta, por não especificar a forma de
apresentação do produto, requisito fundamental para se efetuar a classificação da mercadoria,
não contendo todos os elementos necessários à correta identificação do produto.
Pelo exposto nego provimento ao recurso nesse item.
Conclusão
Pelo exposto, rejeito as preliminares, conheço do recurso voluntário, e no mérito
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital